Tribunal: TJDFT
Processo: 0708273-16.2018.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. DIREITO REAL DE HABITAÇAO. COMPANHEIRO SUPÉRSTITE. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL "POST MORTEM". ÔNUS DA PROVA DE COABITAÇÃO. ABANDONO DO IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O direito real de habitação está previsto no art. 1.831 do Código Civil, e pode ser exercido tanto pelo cônjuge como pelo companheiro supérstites.

2. Na hipótese, foi reconhecida por sentença a existência e dissolução da união estável havida entre a ré e o de cujus, que era proprietário do imóvel objeto do litígio.

3. Assim, a ré se desincumbiu do seu ônus probatório, ao demonstrar a coabitação no imóvel com o seu falecido companheiro, reconhecida por sentença, o que assegura seu direito real de habitação, fato impeditivo ao direito vindicado na exordial.

4. Foi expedido mandado de verificação, e cumprido por oficial de justiça, não tendo sido comprovado nos autos que a autora tivesse abandonado o imóvel.

5. Apelação do autor conhecida e não provida.